Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SISTEMA ELETRÔNICO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de comprovação do preparo recursal, em razão do decurso do prazo para pagamento das custas após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se reconhecer o recolhimento do preparo de apelação ante as alegações de falha no sistema eletrônico de custas judiciais.
III. Razões de decidir.
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, aplica-se o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, nos termos do CPC, art. 101, §2o.
4. A alegação de falha no sistema eletrônico de custas não se sustenta diante da ausência de comprovação de que, durante o prazo legal, houve impedimento técnico para emissão da guia ou tentativa de comunicação com os canais oficiais do tribunal.
5. A informação sobre a dificuldade técnica foi prestada apenas após o término do prazo para recolhimento, sem qualquer registro de contato anterior com a Secretaria ou com os setores responsáveis.
6. A imagem da tela anexada aos autos não possui data, o que inviabiliza sua utilização como prova da alegada impossibilidade técnica durante o prazo legal.
7. A ausência de diligência da parte para buscar solução junto aos canais institucionais disponíveis afasta a possibilidade de flexibilização do prazo para recolhimento.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, indeferido o pedido de gratuidade, o preparo deve ser realizado na forma simples, sob pena de deserção, não sendo cabível a concessão de novo prazo para pagamento em dobro.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o prazo para recolhimento do preparo recursal inicia-se com a intimação da decisão, sendo incabível a reabertura do prazo ou o reconhecimento da tempestividade do pagamento quando não demonstrada, de forma inequívoca e dentro do prazo legal, a impossibilidade técnica de emissão da guia nem a adoção de medidas para resolução do problema.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 101, §§ 1o e 2o. CPC, art. 1.007, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.637.733/MT, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., p. 28.10.2024.